Tribunal: STF
Processo: AI 409055
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário, prequestionamento e
habeas-corpus de ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
discussão em torno de requisitos específicos, qual o do
prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a ameaça
à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de habeas-
corpus de ofício.
II. Individualização da pena: substituição por multa da
privação da liberdade: fundamentação necessária de sua denegação,
injustificada, se aplicada a pena mínima: precedente (HC 81.875, 1ª
T., 25.6.2002, Pertence, Inf. STF 277).
Condenado o agravante ao mínimo da pena cominada ao
delito cometido, nem a revelia -  a que se apegou a sentença - mas
que constitui faculdade do acusado -, nem o episódio menor e
posterior à condenação -, a que alude o acórdão recorrido -, podem
elidir o direito à substituição da pena que, concorrentes os seus
pressupostos, não se submete ao arbítrio do juiz.
Embora inadmissível o RE da defesa por falta de
prequestionamento do tema constitucional aventado, concede-se habeas
corpus de ofício para determinar a aplicação exclusiva da pena de
multa, devolvendo ao juízo de primeiro grau a sua fixação.